Tribunal: TJPA
Processo: 0810801-67.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810801-67.2022.8.14.0401

APELANTE: LUIZ PAULO BRAGA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. TEORIA DA

APREHENSIO
OU
AMOTIO
. CRIME RESTOU DEVIDAMENTE CONSUMADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA.
MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA BRANCA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DANDO CONTA DO EMPREGO DO OBJETO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ pela Terceira Seção, deve ser adotada a teoria da
aprehensio
ou
amotio
no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre quando o agente se torna possuidor da
res furtiva
, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Impende ressaltar que, o crime de roubo se consuma quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, obtém a posse do bem, ainda que não seja mansa e pacífica, independentemente de perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

2. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma branca, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
. Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma branca utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios.

3. Apesar de a faca não ter sido periciada, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização de arma branca no crime, notadamente, pelas declarações firmes e coesas da vítima no crime de roubo, a qual não teve dúvidas ao reconhecer o apelante como autor do delito, tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma faca, sendo tal depoimento confirmado pelos policiais ouvidos em juízo. A faca tem por característica singular a potencialidade lesiva presumida, fator que atrelado ao depoimento seguro da vítima quanto ao uso do artefato pelo apelante praticante do roubo, torna ainda mais prescindível a apreensão e a realização de perícia.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Luiz Paulo Braga dos Santos
(nascido em
03/05/1987
),

objetivando reformar a sentença proferida em
09/11/2022
, doc. ID 12622227, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Blenda Nery Rigon Cardoso
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado, em face da reincidência
, como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma branca
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 12622108) que, no dia
14/06/2022
, por volta de 12h15min., a vítima estava dentro de um ônibus da linha Pratinha/Presidente Vargas, quando Luiz Paulo sentou-se na cadeira ao lado segurando uma sacola da cor preta. Em dado momento, com uma das mãos,
o denunciado segurou fortemente o braço da vítima e com a outra pegou a arma branca (faca) que estava dentro da sacola que carregava e apontou para o tórax da vítima, anunciando o assalto
e dizendo:
“ME DÁ TEU CELULAR SENÃO VOU TE MATAR”
(textuais) e, em seguida, de forma violenta,
arrebatou o aparelho celular Samsung
, modelo A12 das mãos da vítima e se levantou.

A vítima ainda pediu para o denunciado deixar o aparelho, pois todo o material da faculdade se encontrava nele, porém
ele exibiu a faca novamente
e retrucou:
“E SE TU FALAR ALGUMA COISA... EU TE MATO...”
(textuais). Quando o denunciado sinalizou que desceria do coletivo, o motorista, percebendo a situação, tentou impedi-lo e fechou as portas, no entanto, o denunciado Luiz Paulo conseguiu escapar e saiu em direção ao Terminal Rodoviário.

Ocorre que, policiais militares que faziam
ronda ostensiva
nos arredores do Terminal foram informados pelos passageiros do ônibus, de que houve um roubo dentro do coletivo. De imediato, os policiais empreenderam
diligências
e
conseguiram capturar o denunciado
.
Durante a revista pessoal encontraram o aparelho celular subtraído da vítima e a arma branca (faca) usada na prática do roubo em uma sacola preta
. Logo após, o denunciado foi encaminhado à 6ª Seccional Urbana do Comércio, para os procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial,
Luiz Paulo Braga dos Santos confessou a autoria delitiva
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12622263), a defesa do apelante pugna pela
desclassificação do crime de roubo consumado para o crime de roubo tentado
, já que o apelante foi impedido de prosseguir no seu desiderato por
circunstâncias alheias à sua vontade
, pois, quando tentava empreender fuga, segundos depois fora detido pelos policiais militares. Para a defesa,
o delito não foi consumado
, pois o acusado foi imediatamente impedido pela ação dos agentes da lei,
não tendo tido a posse mansa e pacífica do objeto roubado
.

Requer também o
afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma branca
, sendo necessária a prova real da existência e utilização da arma no crime, no entanto,
o instrumento não foi periciado
. Assim, não havendo prova direta ou indireta da potencialidade lesiva da arma, deve ser decotada a majorante.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12622265), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
conhecimento
do recurso e que
não seja provido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, por total falta de amparo legal (parecer doc. ID 13066573).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do reconhecimento do roubo na modalidade tentada.

O recorrente pleiteia pelo
reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada
, tendo em vista que
não teria obtido a posse mansa e pacífica dos bens
, pois foi
perseguido
logo após subtrair o bem da vítima, sendo preso segundos após.

Não assiste razão à defesa
, pois a
materialidade do crime
restou comprovada pela
apreensão do celular Samsung A12
, na posse do acusado (
autoria delitiva
), bem como pelos
depoimentos da vítima Raylane da Silva Amaral e das testemunhas Davidson Bruno Damasceno Tuloza, Luciano Calandrini de Azevedo e Wilken Charles Coelho da Silva
, além da
própria confissão do acusado nas fases policial e judicial
.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a
teoria da apprehensio ou amotio
, onde
basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito
. Nesse diapasão, impende ressaltar que o crime de roubo se consuma quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, obtém a posse do bem, ainda que não seja mansa e pacífica, independentemente de perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157 DO CP.
DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. NÃO CABIMENTO. OS BENS PASSARAM PARA A ESFERA DE DOMÍNIO DO AGENTE. CONSUMAÇÃO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE CONDENADO À PENA DE 04 ANOS. DETRAÇÃO. A ANÁLISE DOS REQUISITOS SERÁ MELHOR AFERIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica.
[...] IV. Quanto à pena de multa, estando prevista no preceito secundário do tipo, impede que o magistrado isente o condenado de sua incidência, sob pena de violação legal. V. Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria atinente à gratuidade da justiça. (TJ-BA - APL: 05764891320178050001, Relator: NÁGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/02/2021).

EMENTA:
APELAÇÃO. ROUBO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DO BEM, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIOS DISTINTOS SUBTRAÍDOS EM UMA ÚNICA AÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. ART. 70, 1ª PARTE, DO CP. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. -
A consumação do crime de roubo se aperfeiçoa com a simples subtração dos bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do objeto subtraído
– Se dois ou mais foram os patrimônios atingidos, em uma única ação delitiva, não há que se falar em crime único, mas sim em concurso formal - Aplicada pena superior a quatro anos de reclusão a réu não reincidente, tem-se que o regime semiaberto se mostra o mais socialmente recomendável ao caso em tela, visando ao alcance da tríplice finalidade da pena, não havendo falar em seu abrandamento. (TJ-MG - APR: 10000220105993001 MG, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/04/2022).

A consumação do crime de roubo independe do tempo em que o apelante permaneceu em
posse da
res furtiva
, havendo nos autos
provas concretas de que o recorrente teve sim a posse do objeto subtraído da vítima Raylane da Silva Amaral
,
ainda que por um curto período
, consumando-se, assim, o crime contra o patrimônio em questão. Sendo importante ressaltar que,
o fato de o apelante ter sido perseguido logo após a prática do crime não faz com que seja desclassificado o crime de roubo consumado para a forma tentada
, haja vista o réu já estar na posse da
res furtiva
.

Sendo assim, diante da orientação doutrinária e jurisprudencial supracitadas, podemos afirmar categoricamente que a sentença
a quo
em exame fez jus ao direito positivo vigente em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual
a decisão proferida pelo juízo monocrático merece ser mantida em todos os seus termos e fundamentos jurídicos
, diante da presença de
provas veementes da materialidade e autoria da prática de roubo majorado
. Portanto, não há como negar que o recorrente estava a praticar o crime tipificado no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, posto que
fartamente demonstrado
.

2. Do afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma branca.

A defesa alega que
a arma branca supostamente utilizada no crime não foi periciada, logo não estaria comprovada a sua real existência e utilização
, devendo ser afastada a referida causa de aumento de pena.

Não merece guarida tal afirmação.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos.

In casu
,
não paira dúvida quanto à utilização de uma arma branca, tipo faca, na empreitada criminosa
, pois a
palavra da vítima
foi firme em relatar que
o réu praticou o assalto utilizando arma branca (faca) que estava em uma sacola preta que ele carregava
, versão sustentada tanto na polícia quanto em juízo. A vítima foi coerente e enfática, em seu
depoimento judicial
, ao afirmar que
“o réu apontou a faca em direção a seu coração e ficou muito perto dele”
, subtraindo seu celular, ficando comprovado nos autos o
emprego de violência e grave ameaça pelo uso de arma branca
.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Apesar de a faca não ter sido periciada, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização de arma branca no crime, notadamente,
pelas declarações firmes e coesas da vítima no crime de roubo
, a qual não teve dúvidas ao
reconhecer o apelante como autor do delito
,
tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma faca
, sendo tal depoimento
confirmado pelos policiais ouvidos em juízo
.

A faca tem por característica singular a
potencialidade lesiva presumida
, fator que atrelado ao depoimento seguro da vítima quanto ao uso do artefato pelo apelante praticante do roubo,
torna ainda mais prescindível a apreensão e a realização de perícia
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, VII, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO CRIME. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS SEGUROS E CONTUNDENTES
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-CE - APR: 02609484420218060001 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA - NÃO CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
.
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma branca utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios
. (TJ-MG - APR: 10024211113261001 Belo Horizonte, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2022).

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante do art. 157, §2º, inciso VII, do CPB
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca
.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023